Tribunal: TJDFT
Processo: 0744540-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AOS LIMITES DA SENTENÇA EXEQUENDA. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. O cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato, em favor de determinados filiados, está adstrito aos beneficiados delimitados pelo título exequendo, em observância à coisa julgada. É incabível a propositura do cumprimento individual de sentença pela parte que não foi beneficiada pelo título constituído.